Tribunal: TJSP
Processo: 1062570-38.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Cancelamento automático da passagem aérea de volta, em razão do não comparecimento do autor no voo de ida – Abusividade - Inteligência do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor – Precedente do C. STJ – Hipótese em que o autor teve de adquirir passagem de ônibus para realizar o trecho de volta – Alteração do

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Cancelamento automático da passagem aérea de volta, em razão do não comparecimento do autor no voo de ida – Abusividade - Inteligência do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor – Precedente do C. STJ – Hipótese em que o autor teve de adquirir passagem de ônibus para realizar o trecho de volta – Alteração do meio de transporte que culminou em atraso de cerca de 7 (sete) horas na chegada do autor à sua residência – Fatos narrados que extrapolam o mero dissabor ordinário decorrente de um ilícito contratual, configurando verdadeira hipótese de dano moral – Fixação da indenização em valor razoável e adequado aos fins colimados – RECURSO PROVIDO.